Tribunal: STF
Processo: AI 512823
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada a sua
tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO. Agravo
 de instrumento. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Cópia do
inteiro teor do acórdão recorrido. Falta. Inteligência do art. 544,
§ 1º do CPC. Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo
 de instrumento a que falte peça obrigatória.